Tribunal: TJMT
Processo: 1037103-06.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037103-06.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELUANDRA PEREIRA LOPES - CPF: 984.784.191-87 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1037103-06.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

ELUANDRA PEREIRA LOPES

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM SPC/SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÉBITO INEXIGÍVEL – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A improcedência dos danos morais foi fundamentada na prescrição.

No entanto, em que pese o entendimento do magistrado a quo, em se tratando de relação de consumo, a prescrição no caso em tela é quinquenal e se dá início a partir do momento em que se tomou conhecimento da negativação e não do seu lançamento, portanto inexiste a possibilidade de se falar em prescrição no caso em tela.

Porém, no caso em tela, verificou-se que a parte autora possui inscrição anterior, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, não sendo cabível a indenização pleiteada.

Recurso conhecido e improvido, por fundamentos diversos da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
apenas para declarar a inexistência do débito, sem indenização por danos morais, ante o entendimento de que havia prescrito o direito.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativação indevida.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Considerando que a autora ingressou com a presente ação em 23/11/2021, não há que se falar em prescrição, pois tomou conhecimento da negativação neste mesmo ano, pois o extrato é datado de 15/10/2021.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que as alegações da parte autora restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que sofreu restrição indevida em seu nome, e por esta razão pleiteou a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas.

A inscrição discutida nos autos, no valor de R$ 471,42 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Dois centavos)

foi incluída em 22/06/2017, conforme consta no extrato juntado na inicial.

No histórico de restrições consultado
por esse relator
, nota-se que há registro de três (3) restrições anteriores,
vejamos:

Não há registro de que o apontamento seja indevido ou que foi discutido judicialmente.

Não restando comprovado que as anotações preexistentes eram ilegítimas, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para manter apenas a declaratória da inexistência do débito discutido.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, questionado pelo advogado, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;

ANOTO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, manter a sentença que não fixou indenização por danos morais, por motivos diversos.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022